Tribunal: TJBA
Processo: 8062407-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062407-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

AGRAVADO: VNE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Advogado(s)
:
IBSEN NOVAES JUNIOR, ISRAEL SACRAMENTO GALVAO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ENTIDADE FILANTRÓPICA CONVENIADA AO SUS. BLOQUEIO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS PÚBLICAS VINCULADAS À SAÚDE. ART. 833, IX, DO CPC. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por entidade filantrópica contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e manteve bloqueio judicial de valores em conta bancária, ao fundamento de ausência de comprovação inequívoca da origem pública dos recursos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a penhora de valores oriundos de contrato de gestão firmado com o Estado da Bahia, destinados à execução de serviços públicos de saúde, à luz do art. 833, IX, do CPC e da jurisprudência constitucional.

III. Razões de decidir
3. Os valores recebidos por entidade privada sem fins lucrativos, mediante contrato de gestão com o poder público, para execução de serviços de saúde no âmbito do SUS, possuem natureza pública e aplicação vinculada, atraindo a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC.
4. A jurisprudência do STF, firmada nas ADPFs 275, 484, 620, 664 e 1012, reconhece a inconstitucionalidade de bloqueios judiciais que recaiam sobre verbas públicas destinadas à prestação de serviços essenciais, por violarem os princípios da legalidade orçamentária, da separação dos poderes, da eficiência administrativa e da continuidade dos serviços públicos.
5. O STJ e diversos Tribunais de Justiça estaduais também reconhecem a proteção jurídica desses valores, sobretudo quando evidenciada sua destinação à execução de políticas públicas na área da saúde.
6. No caso concreto, comprovou-se que a agravante é entidade filantrópica, conveniada ao Estado da Bahia, com recursos vinculados à execução do Contrato de Gestão nº 19/2023, destinados à consecução de metas assistenciais pactuadas, evidenciando a natureza pública dos valores e o risco à continuidade dos serviços diante da constrição judicial.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "São impenhoráveis os recursos públicos repassados por meio de contrato de gestão a entidade filantrópica conveniada ao SUS, quando demonstrada sua vinculação à prestação de serviços públicos de saúde, conforme art. 833, IX, do CPC e jurisprudência consolidada do STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 37, caput, e 167, VI; CPC, art. 833, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl nº 68881, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, j. 04.02.2025; STF, ADPF nº 1012, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 13.12.2022; STF, ADPF nº 664, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 19.04.2021; TJSP AI nº 2030229-69.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 06.05.2024. TJPE, AI nº 0002650-35.2023.8.17.9000, Rel. Subst. Des. João José Rocha Targino, j. 12.12.2023. TJDFT, AI nº 0701579-67.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, j. 24.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8062407-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CRUZ DAS ALMAS
e como agravada
VNE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator